Tribunal: TJES
Processo: 5014225-38.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014225-38.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VICTOR GABRIEL PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS APTOS PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INDÍCIOS DE AUTORIA DEVIDAMENTE VISLUMBRADOS – JURIDICIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA – ORDEM DENEGADA.

1.
Estão devidamente comprovados os indícios de autoria. A autoria deve ser deslindada, com a certeza que se requer, após a instrução da ação penal originária.

2.
Tendo a derradeira decisão de indeferimento do pedido de liberdade, prolatada pelo juízo originário, se referido às razões de decidir expostas em sede de audiência de custódia, demonstrava-se necessária a juntada da decisão preambular exarada para uma análise ainda mais pontual de todos os pleitos formulados, e como sabemos:
"O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
" (STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma).

3. Verificada a utilização da técnica de fundamentação

per relationem

pelo juízo antecedente, no que se refere ao pedido de revogação da prisão preventiva, a derradeira decisão exarada na origem não se projetou de forma carente de fundamentação.

3.
Realmente existem os indícios de autoria, e posteriores questionamentos quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado deverão ser deduzidos e deslindados em tempo oportuno, após a instrução criminal, não havendo como empregar ampla dilação probatória em sede de Habeas Corpus.

4.
“a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
”.

“
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.

Por fim, não há prova nestes autos que ateste, com a clareza que se requer, que o paciente, criado pela avó, seja isoladamente responsável pela manutenção de filho menor.

5.
Ordem denegada. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
VICTOR GABRIEL PEREIRA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela
MM JUÍZA DE DIRETO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES,
que, ao analisar os fatos relatados nos autos nº 0007622-84.2023.8.08.0048, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, em razão da imputada prática do delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Aduz a impetrante, em síntese, que não há indícios de autoria quanto a prática do tráfico de drogas, tratando-se de mero usuário; Que não era proprietário de toda droga apreendida; possui bons qualificativos e é responsável pela manutenção de filho menor; e que não estão presente os requisitos aptos para manutenção da prisão cautelar..

Almeja, portanto, a concessão da ordem para fins de imediato livramento, mas respeitosamente entendo que a pretensão não deve ser acolhida, e por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que estão devidamente comprovados os indícios de autoria, haja vista que os policiais que efetivaram a prisão do paciente relataram, com clareza, que o mesmo confessou ser o proprietário de toda a droga apreendida, e que realizada a prática do tráfico de drogas, sendo certo que não há motivos para que tais depoimentos sejam sumariamente qualificados.

A autoria deve ser deslindada, com a certeza que se requer, após a instrução da ação penal originária.

Em trato continuativo consigno que, tendo a derradeira decisão de indeferimento do pedido de liberdade, prolatada pelo juízo originário, se referido às razões de decidir expostas em sede de audiência de custódia, demonstrava-se necessária a juntada da decisão preambular exarada para uma análise ainda mais pontual de todos os pleitos formulados, e como sabemos:
"O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
" (STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma).

Assim, verificada a utilização da técnica de fundamentação

per relationem
1

pelo juízo antecedente, entendo, no que se refere ao pedido de revogação da prisão preventiva, que
a derradeira decisão exarada na origem não se projetou de forma carente de fundamentação, na medida em que fora estruturada com base em elementos concretos já analisados nos autos, destacando-se, ainda com base no caso apreciado, os indícios de autoria e materialidade, e que a custódia cautelar se demonstra necessária para fins de garantia da ordem pública.

Repito, por relevante que se perfaz, que realmente existem os indícios de autoria, e posteriores questionamentos quanto a autoria – ou, alternativamente, quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado -, deverão ser deduzidos e deslindados em tempo oportuno, após a instrução criminal, não havendo como empregar ampla dilação probatória em sede de Habeas Corpus.

Consigno que “a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
2
”.

E ainda registro, conforme já manifestado inúmeras vezes pelas Cortes de Superposição, que “
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
3

Por fim, não há prova nestes autos que ateste, com a clareza que se requer, que o paciente, criado pela avó, seja isoladamente responsável pela manutenção de filho menor.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO.

1

LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação “per relationem”, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes. (RHC 117988, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014).

2
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

3
STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.